Tribunal: TJSP
Processo: 1003738-39.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2006 a 2008 - Município de Santo André – Executados que ainda figuram como proprietários na certidão de registro imobiliário – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal reformada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Exercícios de 2006 a 2008 - Município de Santo André – Executados que ainda figuram como proprietários na certidão de registro imobiliário – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal reformada – Recurso provido.